Tribunal: TJMT
Processo: 1036703-11.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036703-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ANDERSON BEZERRA GUABIRABA - CPF: 038.739.971-26 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO “
IN RE IPSA
” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6 MIL – PATAMAR QUE NÃO ATENDE À REGRA DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54/STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 2. No caso de negativação indevida por inexistência de relação jurídica ou contratação fraudulenta, há responsabilidade extracontratual que enseja fixação do termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso (negativação), nos termos da Súmula nº 54 do eg. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036703-11.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANDERSON BEZERRA GUABIRABA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1036703-11.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou procedente o pedido “
para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado
” e condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 6 mil, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida inscrição do nome do autor/apelante nos cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. nº 57966056).

O autor/apelante pede reforma da sentença para que o valor indenizatório seja majorado para R$ 10 mil e o termo inicial dos juros moratórios seja fixado na data do evento danoso (cf. Id. nº 57966062).

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 76027507).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o valor indenizatório deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a negativação foi realizada em 17/03/2012 (cf. Id. nº 57966021), e não há nos autos qualquer demonstração de que a determinação tenha sido atendida, sendo, pois, razoável concluir que a situação danosa se protrai no tempo até os dias atuais, ou, no mínimo, que tenha se protraído pelos cinco anos referentes ao prazo prescricional da “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” (CC, art. 206, §5º, I).

De qualquer forma, admito que o montante arbitrado (
R$ 6 mil) é bastante comedido frente à extensão do dano suportado pelo autor
, daí porque comporta a pretendida majoração.

Por fim, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora deveriam ter sido fixados na data do evento danoso (negativação), e não na data do arbitramento.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA, SOMENTE PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 1.1. No caso sub judice, estabelecendo as instâncias de origem a data da sentença como termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a indenização devida, descabe em recurso especial exclusivo da parte requerida, a adequação de tal entendimento à inteligência da Súmula 54/STJ, sob pena de indevida reformatio in pejus. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1393043/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 24/06/2019, DJe 01/07/2019).

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. SÚMULA 07/STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. SÚMULA 362/STJ. (...) 9. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (súm. 54/STJ)” – STJ – 3ª Turma – REsp 1423942/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 26/09/2017, DJe 29/09/2017.

Pelo exposto, provejo o recurso para majorar o valor indenizatório para R$ 10 mil e para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, ou seja, na data da negativação (17/03/2012), mantendo, no mais, intocada a r. sentença apelada.

Considerando a jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), no sentido de que a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, é restrita aos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, e isso somente quando “
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021